Tribunal: CARF
Processo: 10680.907847/2017-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.907847/2017-15
RESOLUÇÃO
3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SAMARCO MINERAÇÃO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, em 13 de fevereiro de 2025.

Assinado Digitalmente
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jorge Luis Cabral, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Fabio Kirzner Ejchel, Karoline
Marchiori de Assis, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Despacho Decisório que reconheceu parcialmente o direito creditório
referente à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) Não Cumulativa -
Fl. 1703
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
2
Exportação, relativo ao 4o trimestre de 2013, pleiteado por meio do Pedido de Ressarcimento
(PER) no 01216.84998.190214.1.1.09-4096, e homologou parcialmente as compensações
declaradas nas Dcomp no 17126.25213.271213.1.3.09-6890 e 22664.11668.260314.1.3.09-1858.
Os valores pleiteados e os deferidos são os abaixo relacionados:

Conforme se verifica do Termo de Verificação Fiscal, foi realizado procedimento de
fiscalização do cumprimento das obrigações tributárias pela contribuinte, relativamente à
legitimidade dos créditos da contribuição para o PIS e da Cofins do período compreendido entre
janeiro e dezembro de 2013.
Iniciado o procedimento fiscal, e após várias prorrogações de prazo, a empresa
solicitou que a Escrituração Fiscal Digital - EFD Contribuições fosse desconsiderada por apresentar
seus valores zerados e que as referidas verificações fossem realizadas com base nos DACON ́s e
demais informações complementares via planilhas de dados a serem elaboradas.
A entrega das informações complementares prometidas foi concluída em 03/11/17,
devido a inúmeras incorreções inicialmente apresentadas. Assim a auditoria fiscal foi executada
por meio de planilha de dados, arquivos digitais e demais informações apresentadas pela
contribuinte, subsidiada pelos registros contábeis e notas fiscais, ambos em ambiente SPED. As
verificações fiscais concentraram-se na conferência e análise da legitimidade dos créditos das
contribuições não cumulativas, objeto de Pedidos de Ressarcimentos. Créditos estes vinculados a
receitas decorrentes de operações de exportação de mercadorias.
A empresa "tem como objeto social a pesquisa e lavra de minérios em todo o
território nacional; industrialização e comercialização de minérios; transporte e navegação no
interior do porto, inclusive para terceiros; importação, para seu uso, de equipamentos, peças
sobressalentes e matérias primas; produção e distribuição de energia elétrica e comercialização de
carvão; podendo ainda participar do capital de outras empresas como acionista ou quotista
(Estatuto Ata AGE 10/12/03, registro JUCEMG no 3040463). Apresentou como atividade efetiva a
extração de minério, seu beneficiamento e pelotização para exportação. No período, também
apresentou receitas de prestação de serviços no porto (conta contábil 40020) e de comercialização
de energia elétrica (conta contábil: 40030.001).
Com base na análise das informações prestadas e dos documentos entregues pela
contribuinte, a fiscalização concluiu que (i) os totais de créditos apurados já se encontravam
reduzidos por valores utilizados com deduções, (ii) os valores pretendidos como ressarcimento
encontravam-se divergentes dos apresentados, e (iii) houve a apropriação indevida de
determinados créditos, razão pela qual foram glosados. Assim, foram recalculados os créditos de
Fl. 1704
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
3
PIS e COFINS em cada etapa, bem como o controle mensal de saldos e valores a recolher/deduzir,
culminando no reconhecimento parcial do direito creditório pleiteado pela contribuinte.
Em breve síntese, as glosas foram efetuadas sobre os seguintes itens:
(i) Mineroduto;
(ii) Tratamento de Rejeitos;
(iii) Serviços de Análise e Laboratório;
(iv) Frete na Importação;
(v) Não enquadrado no conceito de insumo;
(vi) Aluguéis e Serviços Indiretos; e
(vii) Ativo imobilizado.
Ciente do Despacho Decisório em 16/04/2018, a contribuinte apresentou
manifestação de inconformidade em 09/05/2018, alegando, em breve síntese, que:
[...] o que se depreende a partir dos fundamentos utilizados no relatório fiscal para
justificar as glosas aqui efetuadas é que a fiscalização se afastou completamente
do enunciado das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e da jurisprudência do CARF
sobre o assunto, motivo que desde já leva à insubsistência das presentes
discussões. Nesse sentido, temos que:
1) Quanto às 10 primeiras infrações imputadas ao contribuinte, verifica-se que
todas elas decorrem da insistência da fiscalização em admitir o crédito de PIS e
COFINS apenas com base no conceito restritivo de insumo encampado pelas IN’s
SRF no 247/02 e 404/04. Segundo a fiscalização, apenas os bens e serviços com
aplicação e contato direto com o minério produzido serão aptos à tomada do
crédito.
Ocorre que olvidou-se a RFB que o STJ concluiu, sob a sistemática de dos recursos
repetitivos, julgamento do REsp 1.221.170, por meio do qual definiu ser ILEGAL a
disciplina de creditamento prevista nas instruções normativas da Receita 247 e
404, motivo pelo qual esta glosa é completamente indevida.
E mesmo que assim não fosse, será demonstrado na presente defesa que o
fundamento central adotado para a glosa – o conceito restritivo de insumo com
base nas IN’s SRF no 247/02 e 404/04 – não encontra fundamento na Constituição
Federal, nas leis regulamentadoras do PIS/COFINS e muito menos na
jurisprudência do CARF.
2) Quanto ao frete na importação glosado em desfavor da Empresa, trata-se de
mais um grave equívoco cometido pela fiscalização. Em primeiro lugar, porque na
verdade o frete glosado nestes autos sequer diz respeito a frete na importação
(portanto, sobre ele não há que se falar em aplicação da Lei no 10.865/04, como
pretende fazer o fisco), o que desde já levaria à nulidade desta infração.
Fl. 1705
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
4
Mas pior do que isso: o próprio fiscal admite que a presente glosa trata de frete
interno, relativo a transporte de produto importado entre o local do desembaraço
e o estabelecimento da Empresa.
Ou seja, se é certo que a glosa aqui procedida incidiu sobre verdadeiro frete
interno, será demonstrado que a Empresa faz jus ao crédito de PIS e COFINS sobre
estes valores, com base na legislação de regência e na firme jurisprudência do
CARF sobre o assunto.
3) Por fim, a Fiscalização ainda afirmou que, em verificação à listagem de bens
apresentada pelo contribuinte, os quais compuseram a base de cálculo de créditos
do ativo imobilizado, foram encontrados diversos itens que supostamente não
satisfazem o requisito legal de utilização na produção de bens destinados à venda.
Não obstante, o que se vê na prática é a glosa indiscriminada de diversos itens
essenciais à atividade da Requerente (a exemplo de itens de locação, rejeitos,
laboratório, mineroduto, segurança e saúde), motivo pelo qual o crédito é devido e
deve ser reestabelecido também com lastro na jurisprudência do CARF.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte (MG),
por meio do Acórdão no 02-93.210, de 23 de maio de 2019, decidiu, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme entendimento resumido
na seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL –
COFINS
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERODUTO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Bens e serviços empregados em mineroduto utilizado para transportar matéria
prima ou produto intermediário entre duas unidades de produção da mesma
mineradora dão origem a crédito de Cofins.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERAÇÃO. TRATAMENTO DE REJEITOS.
CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Bens e serviços utilizados no tratamento de rejeitos da atividade mineradora dão
direito a crédito de Cofins.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. FRETE INTERNO NA IMPORTAÇÃO. CRÉDITO.
IMPOSSIBILIDADE.
O frete pago para o transporte de mercadoria importada do local de
desembarque até a unidade de produção não dá direito a crédito de Cofins por
ausência de previsão legal.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. MINERAÇÃO. SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA.
CRÉDITO.
Fl. 1706
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
5
Serviços de topografia contratados na atividade de mineração dão direito a
crédito de Cofins, uma vez que integram o processo de produção por imposição
legal.
COFINS. NÃO CUMULATIVIDADE. LOCATÁRIO DE VEÍCULOS E MÃO DE OBRA
UTILIZADOS NO PROCESSO PRODUTIVO. CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
Valores pagos a pessoas jurídicas a título de locação de veículos e mão de obra
utilizados no processo produtivo dão direito a crédito de Cofins.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
As matérias que deixaram de ser expressamente questionadas na impugnação
não serão objeto de análise, vez que não se tornaram controvertidas, nos termos
do artigo 17 do Decreto no 70.235, de 1972.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Por bem sintetizar o entendimento exarado no r. decisum, reproduzo a conclusão
do voto da i. relatora:
Por todo o exposto, voto no sentido de:
a) considerar não impugnada a parcela do crédito pleiteado no valor de R$
14.797.837,17, conforme item 1 deste voto;
b) rejeitar a preliminar de nulidade suscitada;
c) indeferir o pedido de perícia; e d) no mérito, julgar parcialmente procedente a
Manifestação de Inconformidade e reconhecer o direito creditório da Interessada,
passível de ressarcimento, nos seguintes valores (conforme planilha de cálculo de
fls. 1.449/1.450, que faz parte deste acórdão):

A recorrente SAMARCO MINERAÇÃO S.A., interpôs Recurso Voluntário, alegando,
em breve síntese, o seguinte:
Fl. 1707
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
6
Conforme consta do resumo das glosas mantidas, o valor relativo aos itens
remanescentes de COFINS para o 4T/2013 atinge a cifra de R$ 1.289.750,64 em
créditos – isso é o que, repita-se, consta da tabela de fls. 1449 provida pela DRJ.
Este, portanto, deveria ser o objeto a ser discutido pelo Eg. Conselho neste recurso
voluntário.
Ocorre que, paralelamente às glosas acima, a DRJ sustentou nos autos a
existência de uma não homologação adicional de R$ 14.797.837,17 em créditos de
COFINS, a qual não se relacionaria a nenhuma das 5 infrações mantidas, sendo
que, pelo contrário, sequer teria sido contestada pelo contribuinte. Uma completa
surpresa e uma total inovação!
Segundo aduz a DRJ, em que pese o TVF nada ter dito a respeito, tratar-se-ia de
um crédito pleiteado em PER/DCOMP e sem qualquer lastro documental, motivo
que ensejou a inadmissão do crédito de mais de R$ 14,7 milhões.
Data venia, há aqui um grave erro!
A premissa invocada é completamente descabida, pois, como dito, em nenhum
momento a matéria foi levantada durante o período fiscalizatório ou mesmo no
Termo de Verificação Fiscal que fundamentou o presente despacho decisório, o
que trata de claro vício material – art. 142 do CTN, preterindo o direito de defesa
do contribuinte (art. 59, II do Decreto no 70.235/726).
Não bastasse isso, a suposta inadmissão adicional do crédito (no valor de R$ 14,7
milhões) decorreu de erro da DRF no manuseio e cômputo da base de créditos
pleiteada pelo contribuinte (especificamente quanto aos créditos do ativo
imobilizado), de modo que os valores não considerados deverão ser
imediatamente retificados, homologando as compensações até o limite apontado.
Por fim, no que diz respeito aos demais itens remanescentes – estes o principal
foco da controvérsia - será demonstrado que:
1) No que diz respeito aos créditos do ativo imobilizado, o que se verá na prática é
que não ocorreu glosa relativa à Depreciação Mensal 2013, sendo que todos os
valores apontados na tabela de glosas foram indevidamente replicado do mês de
AGOSTO/2013, portanto fora da abrangência deste despacho decisório;
Além disso, verifica-se a glosa indiscriminada de diversos itens essenciais à
atividade da Requerente (a exemplo de itens de locação, rejeitos, laboratório,
mineroduto, segurança e saúde), a maioria deles cujo crédito já foi admitido pela
DRJ. Portanto, em homenagem à verdade material e, ainda, considerando que a
Empresa está tomando de forma fracionada um crédito que poderia ter sido
tomado de forma direta, mais do que imperioso o direito creditório em favor da
Empresa.
Por fim, quanto aos itens relativos à administração da Empresa, o crédito é mais
do que devido visto que se tratam de serviços necessários à atividade empresarial.
Fl. 1708
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
7
2) Quanto aos bens e serviços vinculados às análises laboratoriais, mais do que
inequívoca a sua essencialidade no processo produtivo da Empresa, pelo que a
glosa é completamente incabível.
Nesse sentido, será demonstrado que a despesa não só é essencial, como também
é relevante ao processo produtivo da Empresa, pois não há como se vender o
minério sem as análises laboratoriais que comprovam a natureza e qualidade do
produto comercializado.
Trata-se de matéria pacificada no CARF, inclusive com precedente favorável a
empresa.
3) Quanto ao frete na importação glosado em desfavor da Empresa, a infração é
incabível porque na verdade o frete glosado sequer diz respeito a frete na
importação (portanto, sobre ele não há que se falar em aplicação da Lei no
10.865/04, como pretende fazer o fisco), o que desde já levaria à nulidade desta
infração.
Mas pior do que isso: o próprio fiscal admite que a presente glosa trata de frete
interno, relativo a transporte de produto importado entre o local do desembaraço
e o estabelecimento da Empresa.
Assim, se é certo que a RFB permite a tomada de créditos sobre insumos
considerando o custo de aquisição (que inclui o frete) nos termos da Lei no
10.637/02 e 10.833/03, da mesma forma o frete interno do insumo importado
também faz jus ao creditamento de PIS/COFINS.
4) Quanto à despesa de R$ 104,83 do item de bens não enquadrados no conceito
de insumo, trata-se de valor relativo ao monitoramento e comunicação de carga
no frete de mercadorias, despesa esta que é essencial ao processo produtivo da
Empresa, pelo que o crédito é inquestionável.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre com os requisitos formais de
admissibilidade, devendo, por conseguinte, ser conhecido.
1
DO EQUÍVOCO QUANTO À INADMISSÃO DO CRÉDITO DE R$ 14.797.837,17. ERRO DA
FISCALIZAÇÃO NO MANUSEIO E CÔMPUTO DOS CRÉDITOS DO CONTRIBUINTE REFERENTES
AO ATIVO IMBOLIZADO
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que o vício que causou o impacto
de R$ 14.797.837,17 sobre os créditos do contribuinte – apontado pelo v. acórdão recorrido – não
Fl. 1709
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
8
constou do relatório fiscal porque se “trata meramente de um grave erro da DRF de origem no
momento de manuseio e cômputo dos créditos do ativo imobilizado pelo contribuinte”.
Neste sentido, sustenta que o erro é facilmente verificável pela própria tabela que
apresenta a apuração de base de cálculo constante das fls. 1103 do PTA, montada pela DRF (doc.
06), que diz respeito aos valores de base na forma apresentada pela recorrente - ANTES de
qualquer procedimento de glosa ou verificação efetuada pela fiscalização. Isto porque os créditos
de ativo imobilizado computados na coluna “Ativo Imobilizado – Depreciação 2013” foram
replicados nos meses de agosto, setembro, outubro, novembro, e dezembro, todos eles
apresentando o valor de R$ 69.480.087,91:

Para corroborar sua alegação, aponta que o erro é confirmado pelo confronto dos
dados do ativo imobilizado constantes da planilha da recorrente apresentado no período
fiscalizatório (Doc. 07 do Recurso Voluntário), que apresentam divergências em relação aos
valores apurados pela fiscalização nas colunas de “Ativo Imobilizado – Depreciação 2013” (12
meses – 2013) e “Ativo Imobilizado Aquisição” (Plano Brasil Maior), conforme abaixo delineado:
Fl. 1710
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
9

Ressalta que “a diferença acima encontrada (campos grifados) não decorre de
qualquer glosa em TVF, pois a tabela da fiscalização apenas visou retratar a base de créditos na
EXATA FORMA apresentada pela Empresa durante a fiscalização. A tabela deveria ser, portanto,
um reflexo da base disponibilizada ao fisco, sobre a qual a fiscalização iria se debruçar para
analisar a materialidade dos créditos”.
A fim de confirmar o equívoco na apuração efetuada pela fiscalização, a recorrente
apresenta novamente os valores disponibilizados ao fisco quanto aos itens “Ativo Imobilizado –
Depreciação 2013” (12 meses – 2013) e “Ativo Imobilizado Aquisição” (Plano Brasil Maior):
1) Quanto aos créditos referentes ao Plano Brasil Maior (Aquisição), estes
constam da planilha encaminhada à fiscalização (doc. 07, cit.), devidamente
entregues em 01.11.2017 (doc. 08), mais precisamente na aba “Composição
Imobilizado2013”, na coluna “forma de apropriação” com opção “Plano Brasil
Maior – 1 mês”.
Assim sendo, os créditos remetem ao valor respectivo de R$ 16.411.384,89
(outubro), R$ 13.445.621,49 (novembro) e R$ 65.449.192,01 (dezembro).
Ou seja, estes créditos foram devidamente apresentados à fiscalização, contudo –
muito provavelmente por erro, os valores no período de outubro a dezembro
foram indevidamente desprezados na planilha de composição da base.
Dessa forma, fica evidenciada a materialidade do crédito e o equívoco no
manuseio da planilha, motivo pelo qual estes valores deverão ser imediatamente
reestabelecidos.
Fl. 1711
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
10
2) Por sua vez, quanto aos créditos da coluna “Ativo Imobilizado – Depreciação
2013”, o valor correto do ativo também foi desprezado pelo Ilmo. Fiscal, o qual
apenas replicou o valor do ativo referente ao mês de agosto/2013. Conforme
também consta da planilha encaminhada à fiscalização (doc. 08, cit.), mais
precisamente na aba “Composição Imobilizado2013”, na coluna “forma de
apropriação” com opção “12 meses”, os créditos da coluna dizem respeito,
respectivamente, a R$ 89.273.884,00 (outubro), R$ 98.576.809,95 (novembro) e
R$ 110.942.195,42(dezembro).
Da mesma forma, fica confirmada a impropriedade na consideração de R$
69.480.087,91 nos meses do 4T, quando na verdade esta é a base referente a
agosto/2013.
Assim, fica também evidenciada a materialidade do crédito e o equívoco no
manuseio da planilha, motivo pelo qual estes valores deverão ser imediatamente
reestabelecidos ao contribuinte.
Diante disto, entende restar demonstrado que a suposta “infração” invocada pela
DRJ na verdade apenas reflete um erro da fiscalização na composição dos créditos do período,
razão pela qual pleiteia que seja retificada a base considerada para, na forma da planilha
apresentada pela empresa, reestabelecer o direito creditório no 4T indevidamente
desconsiderado pelo fisco.
É o que passamos a apreciar.
Primeiramente, cumpre destacar que tais equívocos na composição da base de
créditos não foram suscitados em sede de manifestação de inconformidade, só sendo verificados
após a constatação pelo v. acórdão recorrido de que uma parte do direito creditório indeferido
não se referia às glosas contestadas pela recorrente, de modo que não teria sido objeto de
impugnação pela recorrente.
A partir disto, a recorrente verificou que, na verdade, o valor apontado como não
contestado pela recorrente, se referia aos supostos erros supra referidos, que inquinavam a
apuração do direito creditório elaborada pela fiscalização.
Por se tratar de alegações e provas que se destinam a contrapor fatos e razões
posteriormente trazidas aos autos, mais especificamente, em sede de v. acórdão recorrido, e de
matéria que poderia ser conhecida até mesmo de ofício – erro de cálculo -, entendo que tais
alegações devem ser conhecidas e apreciadas, nos termos do artigo 16, §4o, alínea c, do Decreto
no 70.235/72.
Quanto ao mérito da alegação, não é razoável admitir que a base de créditos do
ativo imobilizado referente ao ano de 2013 tenha sido idêntica nos períodos de agosto a
dezembro, assim como, os documentos trazidos pela recorrente, desde à fiscalização,
demonstram que a planilha da fiscalização deixou de computar valores apresentados pelo
contribuinte, sem trazer qualquer justificativa para tanto, o que corrobora a suposta ocorrência de
erro na apuração do direito creditório pela fiscalização.
Fl. 1712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
11
Diante do exposto, julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto
70.235/72, baixar o presente processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF) analise
integralmente as alegações suscitadas pela recorrente, a fim de verificar a ocorrência de eventual
equívoco no cálculo elaborado pela fiscalização, bem como, a existência ou não do direito
creditório pleiteado, intimando a recorrente para apresentar eventual documentação distinta que
entenda necessária.
2
DA INEXISTÊNCIA DE GLOSA NO 4T/2013 PARA A FORMA DE APURAÇÃO “DEPRECIAÇÃO
MENSAL 2013”. SEGUNDO ERRO DA DRF RELACIONADA AO ATIVO IMOBILIZADO
Neste tópico do Recurso Voluntário, a recorrente sustenta que também se verifica
erro da fiscalização quanto à própria glosa do ativo imobilizado apurada no 4T/2013. Isto porque,
segundo consta da relação de valores glosados pelo TVF – fls. 1.102 dos autos (Doc. 10 do Recurso
Voluntário), a glosa dos itens do ativo imobilizado no 4o Trimestre (vide coluna ‘depreciação
mensal 2013’) resumiu-se a REPLICAR os valores inadmitidos constantes do mês de agosto/2013
(4.290.827,06 de base glosada):

Neste sentido, sustenta que o próprio relatório analítico das glosas da depreciação
mensal 2013 revela de modo cristalino que não houve qualquer glosa de itens do ativo
(depreciação mensal 2013) nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, de modo que o
valores de R$ 4.290.827,06 de glosa lançados em tais períodos diriam respeito, exclusivamente, a
uma indevida RÉPLICA dos créditos glosados no mês de agosto, razão pela qual tais montantes
deveriam ser imediatamente desconsiderados por este Eg. Conselho e integralmente
reestabelecidos à recorrente, homologando as compensações a eles vinculadas.
Fl. 1713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
12
É o que passo a apreciar.
Novamente, trata-se de alegações e provas que se destinam a contrapor fatos e
razões posteriormente trazidas aos autos, mais especificamente, em sede de v. acórdão recorrido,
e de matéria que poderia ser conhecida até mesmo de ofício – erro de cálculo -, razão pela qual
entendo que tais alegações devem ser conhecidas e apreciadas, nos termos do artigo 16, §4o,
alínea c, do Decreto no 70.235/72.
Quanto ao mérito da alegação, não é razoável admitir glosas idênticas em períodos
distintos, o que corrobora a alegação de que houve mera replicação da glosa de agosto nos
períodos de outubro, novembro e dezembro de 2013. Ademais, a inexistência de glosas em tais
períodos no relatório analítico das glosas de depreciação mensal 2013 confirma que houve erro no
cálculo das glosas, que deve ser retificado.
Diante do exposto, julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto
70.235/72, baixar o presente processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF) analise
integralmente as alegações suscitadas pela recorrente, a fim de verificar a ocorrência de eventual
equívoco no cálculo elaborado pela fiscalização, bem como, a inexistência de glosa de itens do
ativo (depreciação mensal 2013) nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013, no
relatório analítico das glosas.
3
MANUTENÇÃO DA GLOSA DE ITENS DO ATIVO RELACIONADAS À INFRAÇÕES JÁ
EXONERADAS PELA DRJ E DE DESPESAS ESSENCIAIS E RELEVANTES AO PROCESSO
PRODUTIVO DA EMPRESA
No que se refere às glosas do ativo imobilizado, assim se manifestou o v. acórdão
recorrido:
Em análise da descrição dos itens glosados, verifica-se que, de fato, os valores de
créditos apropriados pela empresa não se referem ao ativo imobilizado. Tratam-se
de despesas em geral, como transporte de pessoal, reajustes contratuais, locação
de equipamentos, gerenciamento de projetos, dentre muitos outros, cujos valores
não podem ser objeto de creditamento com fundamento nos incisos VI e VII do
caput e inciso III do § 1o do art. 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de
2003.
Ainda que algum valor glosado no 4o trimestre de 2013 eventualmente refira-se a
bem ou serviço passível de creditamento sob outro fundamento, como alega a
Manifestante, esclarece-se que esses créditos deveriam ser apropriados no mês
em que os bens/serviços/custos foram adquiridos/incorridos.
Como não há na planilha de glosas do imobilizado bens, serviços ou custos
adquiridos ou incorridos nos meses de outubro, novembro e dezembro de 2013,
não existe a possibilidade de aproveitamento, no trimestre em questão, de
qualquer eventual crédito deles decorrentes.
Fl. 1714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
13
Assim, corretas as glosas realizadas.
Em seu Recurso Voluntário, a recorrente contesta a conclusão adotada pelo r.
decisum, apontando que, na planilha de glosas do ativo imobilizado, verifica-se “a glosa de itens
referentes à barragem de rejeitos, rateio de despesas, mineroduto, locação, enfim, uma série de
itens já analisados pela DRJ e cujo crédito já foi devidamente reestabelecido à Recorrente”. Para
corroborar sua alegação, colaciona, de forma exemplificativa, o seguinte excerto da planilha de
itens inadmitidos do ativo:

Neste sentido, sustenta que, podendo tomar o crédito integralmente no mês da
aquisição, efetuou a tomada de crédito de forma diferida, o que não produz qualquer prejuízo ao
fisco. Ressalta que a escrituração do crédito a que tinha direito se deu de forma que lhe foi menos
favorável (fracionada no tempo), o que, além de não causar prejuízo ao fiscal, não poderia implicar
a glosa dos créditos, devendo prevalecer a verdade material.
Assim, defende que, independentemente destes itens terem sido alocados como
pertencentes ao ativo imobilizado e o crédito ter sido tomado ao longo de diversos períodos - ao
invés de ter sido escriturado em um só -, fato é que o direito creditório é incontroverso,
porquanto as despesas tratam de efetivos insumos do processo produtivo minerário, o que enseja
a desconstituição do despacho decisório quanto a eles.
É o que passamos a apreciar.
Novamente, trata-se de alegações e provas que se destinam a contrapor fatos e
razões posteriormente trazidas aos autos, mais especificamente, em sede de v. acórdão recorrido,
razão pela qual entendo que tais alegações devem ser conhecidas e apreciadas, nos termos do
artigo 16, §4o, alínea c, do Decreto no 70.235/72.
Conforme supratranscrito, a manutenção da glosa se deu em razão de se tratarem
de itens que não se referem ao ativo imobilizado e que, segundo a DRJ, não se referem a qualquer
bem ou serviço passível de creditamento sob outro fundamento. Por sua vez, a recorrente
demonstrou que a glosa mantida alcança itens referentes à barragem de rejeitos, rateio de
despesas, mineroduto, locação, itens estes já analisados e concedidos pela DRJ, quanto aos
créditos adequadamente apropriados como insumos.
Diante disto, existindo dúvida quanto à natureza dos créditos objeto da glosa
mantida pela DRJ, julgo ser prudente, nos termos do artigo 29 do Decreto 70.235/72, baixar o
presente processo em diligência, para que a unidade de origem (DRF) analise integralmente a
Fl. 1715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
14
natureza dos créditos objeto das glosas mantidas pela DRJ, relativas ao ativo imobilizado,
relacionando-os de modo a permitir o julgamento das glosas por este E. Tribunal.
Ainda, em se tratando de créditos extemporâneos, que seja a recorrente intimada a
comprovar que não houve a utilização em duplicidade de tais créditos, durante a data da aquisição
do bem ou serviço até a sua utilização.
4
SÍNTESE DA RESOLUÇÃO
Diante de todo o exposto, julgo ser prudente, nos termos do art. 29 do Decreto no
70.235/1972, baixar o presente processo em diligência para que a unidade de origem (DRF):
1) no que se refere ao item 1, analise integralmente as alegações suscitadas pela
recorrente, a fim de verificar a ocorrência de eventual equívoco no cálculo
elaborado pela fiscalização, bem como, a existência ou não do direito creditório
pleiteado, intimando a recorrente para apresentar eventual documentação
distinta que entenda necessária;
2) no que se refere ao item 2, analise integralmente as alegações suscitadas pela
recorrente, a fim de verificar a ocorrência de eventual equívoco no cálculo
elaborado pela fiscalização, bem como, confirmar a inexistência de glosa de itens
do ativo (depreciação mensal 2013) nos meses de outubro, novembro e dezembro
de 2013, no relatório analítico das glosas;
3) no que se refere ao item 3, analise integralmente a natureza dos créditos
objeto das glosas mantidas pela DRJ, relativas ao ativo imobilizado, relacionando-
os de modo a permitir o julgamento das glosas por este E. Tribunal. Ainda, em se
tratando de créditos extemporâneos, que seja a recorrente intimada a comprovar
que não houve a utilização em duplicidade de tais créditos, durante a data da
aquisição do bem ou serviço até a sua utilização;
4) por fim, elabore relatório conclusivo relativo aos 3 itens, apontando eventuais
retificações na base de cálculo dos créditos ou na base das glosas, e suas
repercussões no direito creditório pleiteado;
5) encerrada a instrução processual, intime a Recorrente para, caso deseje,
manifeste-se no prazo de 30 (trinta) dias, antes da devolução do processo para
este Colegiado, para prosseguimento do feito.

CONCLUSÃO
Por todo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, nos termos do
voto.

Assinado Digitalmente
Fl. 1716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.415 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.907847/2017-15
15
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues

Fl. 1717
DF CARF MF
Original